Tribunal: CARF
Processo: 10675.720606/2011-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-08-09

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.720606/2011-47
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.597 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
24 de junho de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
PAULO MACHADO

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2007
LAUDO
TÉCNICO.
AVALIAÇÃO.
ÓRGÃOS
DE
JULGAMENTO
ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA.
Os órgãos de julgamento administrativo têm competência para avaliar a
conformidade de quaisquer documentos que interessem à resolução da lide,
inclusive aqueles elaborados por profissionais com habilitação técnica
específica.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial para reconhecer a competência da
autoridade julgadora para examinar laudo técnico, com retorno ao colegiado recorrido, nos
termos do voto do relator.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.720606/2011-47
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.597 - CSRF/2a Turma
Processo no 10675.720606/2011-47

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 2/6) lavrada contra Paulo Machado,
referente a Imposto Territorial Rural do exercício de 2007 em decorrência da não comprovação
pelo contribuinte da área de produtos vegetais e de pastagens, bem como do Valor da Terra Nua
– VTN declarados, o que levou à glosa de tais áreas e arbitramento do VTN, tendo como base as
informações do Sistema de Preços de Terra – SIPT.
O contribuinte impugnou o lançamento (fls. 21/31) e pelo Acórdão 04-35.757 da
1a Turma da DRJ/CGE (fls. 161/167), a impugnação foi considerada procedente em parte, porém
sem alteração do crédito tributário.
O contribuinte apresentou recurso voluntário (fls. 174/198) que foi julgado em
sessão plenária de 16/01/2020, prolatando-se o Acórdão no 2201-005.935 (fls. 203/215), assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2007
DITR. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO.
Incabível a retificação de declaração no curso do contencioso fiscal quando a alteração
pretendida não decorre de mero erro de preenchimento, mas aponta para uma retificação
de ofício do lançamento.
ÁREA UTILIZADA COM PASTAGENS. COMPROVAÇÃO.
A dedução da área de pastagem depende da comprovação da existência de animais
apascentados no imóvel no período do lançamento. Comprovada a existência de animais
suficientes a respaldar - com base no índice de lotação mínima - a área de pastagens
declarada, deve esta ser reestabelecida.
ÁREAS UTILIZADAS COM PRODUTOS VEGETAIS.
Para comprovação dessas áreas é necessária que a produção seja realizada na
propriedade rural em análise pelo contribuinte ou parceiro outorgado, com base no
contrato de parceria agrícola ou pecuária, com produção comprovada mediante
documentos, tais como, Laudo Técnico emitido por profissional habilitado,
acompanhado de notas fiscais de venda dos produtos vegetais cultivados na área ou
outros documentos que ateste a efetiva exploração.
VTN. COMPROVAÇÃO. LAUDO
Deverá ser revisto o VTN arbitrado para o período ante a apresentação de laudo técnico
de avaliação, emitido por profissional habilitado e com ART/CREA, demonstrando de
maneira convincente o valor fundiário do imóvel rural avaliado, com suas características
particulares.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para reduzir o crédito tributário lançado para R$
219.209,66, sobre o qual devem ser aplicados os juros de mora e a multa de ofício de
75%.
Os autos foram remetidos à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional em
14/02/2020 (fl. 216) e, em 14/04/2020/2020 (fl. 230), retornaram com Recurso Especial (fl.
217/229), visando rediscutir a seguinte matéria: falta de competência técnica da autoridade
julgadora para atestar descumprimento de norma técnica em laudo de avaliação.
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.597 - CSRF/2a Turma
Processo no 10675.720606/2011-47

Pelo despacho datado de 23/06/2020 (fls. 233/238), foi dado seguimento ao
Recurso Especial apresentado.
Para demonstrar divergência, a Fazenda Nacional indicou como paradigmas os
acórdãos 2202-002.078 e 303-35.648.
Na sequência, transcreve-se as ementas dos paradigmas:
Acórdão 2202-002.078
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2004
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE.
EXIGÊNCIA
DE
ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA) POR LEI. EXCLUSÃO DA BASE DE
CÁLCULO.
A partir do exercício de 2001, com a introdução do art. 17 na Lei no 6.938, de 1981, por
força da Lei no 10.165, de 2000, o Ato Declaratório Ambiental (ADA) passou a ser
obrigatório para fins de exclusão da área de preservação permanente da base de cálculo
do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR).
ÁREA DE UTILIZAÇÃO LIMITADA / RESERVA LEGAL. INTERESSE
ECOLÓGICO. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL (ADA). AVERBAÇÃO EM CARTÓRIO.
A área de utilização limitada / reserva legal, para fins de exclusão do Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural ITR, se faz necessária ser reconhecida como de interesse
ambiental pelo IBAMA/órgão conveniado, ou pelo menos, que seja comprovada a
protocolização, em tempo hábil, do requerimento do competente Ato Declaratório
Ambiental ADA, fazendo-se, também, necessária a sua averbação à margem da
matrícula do imóvel, no Cartório de Registro de Imóveis, até a data do fato gerador do
imposto.
VALOR DA TERRA NUA (VTN). SUBAVALIAÇÃO. ARBITRAMENTO COM
BASE NO SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT). UTILIZAÇÃO DO VTN
MÉDIO POR
APTIDÃO AGRÍCOLA FORNECIDO PELA SECRETARIA
ESTADUAL DE AGRICULTURA.
Deve ser mantido o Valor da Terra Nua (VTN) arbitrado pela fiscalização, com base no
Sistema de Preços de Terras (SIPT), cujo levantamento foi realizado mediante a
utilização dos VTN médios por aptidão agrícola, fornecidos pela Secretaria Estadual de
Agricultura, mormente, quando o contribuinte não comprova e nem demonstra, de
maneira inequívoca, através da apresentação de documentação hábil e idônea, o valor
fundiário do imóvel e a existência de características particulares desfavoráveis, que
pudessem justificar a revisão do Valor da Terra Nua (VTN) arbitrado.
LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO. COMPROVAÇÃO DO VTN. OBEDIÊNCIA
AS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT.
Laudo Técnico elaborado em desacordo com as normas da Associação Brasileira de
Normas Técnicas ABNT, desacompanhado de comprovantes de pesquisas de preços
contemporâneos ao do ano base do lançamento, em quantidade mínima exigível e,
comprovadamente, com as mesmas características do imóvel em pauta e da mesma
região de sua localização, que justificariam o reconhecimento de valor menor, não
constitui elemento de prova suficiente para rever o lançamento.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. MULTA DE OFICIO.
A responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do
agente ou responsável. O fato de não haver má-fé do contribuinte não descaracteriza o
poder-dever da Administração de lançar com multa de oficio rendimentos omitidos na
declaração de ajuste.
ACRÉSCIMOS LEGAIS. JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC.
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.597 - CSRF/2a Turma
Processo no 10675.720606/2011-47

A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC
para títulos federais (Súmula CARF no 4).
Recurso negado.
Acórdão 303-35.648
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 1999
ÁREA DE UTILIZAÇÃO LIMITADA - RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO À
MARGEM DA MATRÍCULA. A área de reserva legal, para fins de exclusão do ITR,
deve estar averbada à margem da inscrição da matrícula do imóvel no cartório de
registro de imóveis competente, à época do respectivo fato gerador, nos termos da
legislação de regência.
VALOR DA TERRA NUA. SISTEMA DE PREÇOS DE TERRA.
Não demonstrada a existência de eventuais características particulares desvantajosas
que desvalorizem o imóvel prevalecem os valores constantes do SIPT - Sistema de
Preços da Terra.
PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL.
No exercício de 1999, a exclusão da áreas declarada como preservação permanente da
área tributável do imóvel rural, para efeito de apuração do ITR, não estava condicionada
ao reconhecimento dela pelo IBAMA ou por órgão estadual competente, mediante Ato
Declaratório Ambiental (ADA), e/ ou comprovação de protocolo de requerimento desse
ato àqueles órgãos, no prazo de seis meses, contado da data da entrega da declaração,
por falta de previsão legal. Havendo Laudo Técnico demonstrando a existência da área,
a mesma deve ser reconhecida.
RECURSO VOLUNTÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO
Razões apresentadas pela Fazenda Nacional
A Fazenda Nacional alega, em síntese, o que se segue:
 A 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção de Julgamento do CARF
deu parcial provimento ao recurso voluntário para rever o VTN arbitrado
pela fiscalização com base em laudo apresentado pelo contribuinte.
 O voto condutor do acórdão recorrido reformou a decisão da DRJ sob o
fundamento de que não caberia a autoridade julgadora analisar “eventual
descumprimento de norma técnica em laudo de avaliação.
 Diferentemente, manifestou-se a Segunda Turma da Segunda Câmara da
Segunda Seção do CARF (acórdão 2202-002.078), a qual entendeu que,
para fins de justificar a não utilização dos valores constantes no SIPT e a
redução do VTN, o contribuinte deve apresentar laudo elaborado de
acordo com as normas da ABNT que detalhe, inclusive, a existência de
características particulares do imóvel e a contemporaneidade das
operações utilizadas como base de comparação.
 O acórdão no 2202-002.078 entende que a adoção de laudo apresentado
pelo contribuinte é faculdade da autoridade administrativa, que tem a
competência para verificar se o referido laudo atende as normas da ABNT.
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.597 - CSRF/2a Turma
Processo no 10675.720606/2011-47

Sendo que o próprio acórdão analisa o laudo apresentado e o afasta por
considerar não observadas as normas da ABTN. No acórdão recorrido
como no paradigma, o laudo apresentado não comprovou a
contemporaneidade dos dados utilizados na comparação com o período do
lançamento. Nos dois casos também se questiona a situação de
características particulares do imóvel.
 No mesmo sentido decidiu a Terceira Câmara do Terceiro Conselho de
Contribuintes (acórdão 303-35.648), a qual concluiu que, na falta de
demonstração pelo contribuinte, através de laudo técnico, de eventuais
características particulares que desvalorizem o imóvel, deve prevalecer o
valor constante do SIPT, restando inviável acatar o VTN atribuído pelo
laudo.
 Patente, portanto, a divergência jurisprudencial no que toca à interpretação
do art. 14 da Lei no 9.393/96.
 O Colegiado a quo acatou o VTN constante no laudo, afastando os valores
constantes no SIPT, apesar de não ter sido demonstrada a existência de
características particulares do imóvel e contemporaneidade dos dados
utilizados no laudo, sob o argumento de que não poderia a autoridade
julgadora
afastar
laudo
técnico
apresentado
pelo
contribuinte.
Diversamente, a Segunda Turma da Segunda Câmara da Segunda Seção
do CARF e a Terceira Câmara do Terceiro Conselho de Contribuintes
resolveram manter o VTN apurado pela fiscalização, com base no SIPT,
com base entendimento de laudo técnico apresentado pelo contribuinte não
cumpre os requisitos legais. Em todos os casos os laudos apresentados
estavam assinados por profissionais habilitados e indicavam o
cumprimento das normas da ABTN.
 Em resumo, enquanto as turmas prolatoras dos paradigmas entendem que,
para fins de redução do VTN apurado de acordo com o SIPT, há a
necessidade de apresentação de laudo elaborado de acordo com as normas
da ABNT, inclusive com a indicação de que tal estudo foi realizado a com
base em dados contemporâneos ao período em discussão e que com a
análise das características particulares do imóvel, sendo a autoridade
administrativa competente para realizar tal avaliação e eventualmente
afastar laudo expedido por profissional habilitado.
 Devidamente demonstrada a divergência jurisprudencial, deve ser
conhecido e provido o presente recurso no que tange aos requisitos
essenciais do laudo que autorizam a redução do VTN.
 O Valor da Terra Nua, entretanto, não pode ser inferior ao VTN mínimo,
como demonstra o § 2o do art. 3o da Lei 8.847/1994.
 a Instrução Normativa no 16/1995 da SRF estabeleceu o VTNm para cada
município brasileiro. A Lei 8.847/1994, entretanto, prevê ainda a hipótese
de fixação do VTN abaixo do VTN nos seguintes termos:
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.597 - CSRF/2a Turma
Processo no 10675.720606/2011-47

§ 4o A autoridade administrativa competente poderá rever, com base em laudo técnico
emitido por entidades de reconhecida capacitação técnica ou profissional devidamente
habilitado, o Valor da Terra Nua mínimo (VTNm), que vier a ser questionado pelo
contribuinte.
 Posteriormente, mantendo a mesma sistemática, a Lei 9.393/96, em seu
art. 14, previu a criação de um sistema de preços de terras a ser instituído
pela Secretaria da Receita Federal. A Portaria SRF 447, de 28/03/2002,
regulamentando o sistema de preços de terras.
 Assim, tem-se como procedimento para o lançamento do ITR a utilização
dos valores indicados no Sistema de Preços de Terras da SRF, nos moldes
estabelecidos na Portaria retro citada, não havendo qualquer ilegalidade na
utilização dessa rotina administrativa.
 A despeito de norma expressa na Lei 9.393/1996, em nome da verdade
real, permite-se prova em contrário do contribuinte, nos moldes do antigo
§ 4o, art. 3o, da Lei 8.847/1994, através da apresentação de um laudo
técnico, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART),
devidamente registrado no CREA, efetuado por perito (engenheiro civil,
agrônomo ou florestal), com os requisitos da NBR 8799 da ABNT,
demonstrando os métodos de avaliação e as fontes pesquisadas, admitindo-
se, ainda, a avaliação efetuada pelas Fazendas Públicas Estaduais ou
Municipais.
 Ocorre que, no presente caso, o contribuinte não se desincumbiu do ônus
de demonstrar de forma objetiva, por meio de laudo técnico, elaborado
com base em análise de imóveis com características semelhantes ao
imóvel avaliado em período contemporâneo ao lançamento, a correção do
valor declarado. Assim sendo, devem prevalecer os valores constantes do
SIPT, sendo inviável reduzir o VTN.
 Ora, depreende-se da análise dos autos que o sujeito passivo não
apresentou os elementos de prova que pudessem desconstituir licitamente
a presunção de veracidade e legitimidade da notificação de lançamento.
Logo, merece ser restabelecido o lançamento de ITR, efetuado com base
no SIPT.
Contrarrazões do contribuinte
O contribuinte foi intimado das decisões proferidas em 12/08/2020 (fl. 268), e
apresentou contrarrazões (fls. 245/267), em 26/08/2020 (fl. 243) e que alega o seguinte:
 Os argumentos da recorrente não merecem prosperar, uma vez que, não é
da competência da autoridade julgadora rechaçar laudos técnicos,
elaborados por profissional competente, com responsabilidade técnica.
 Os paradigmas diziam respeito a laudos não revestidos dos requisitos da
norma técnica NBR 14653-3, da ABNT, o que não é o caso dos autos.
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.597 - CSRF/2a Turma
Processo no 10675.720606/2011-47

 O laudo técnico foi acatado não somente pela falta de competência técnica
para desconsiderá-lo, mas porque a Turma Julgadora considerou que o
laudo era suficiente e convincente, e que o mesmo estava revestido dos
requisitos necessários, conforme Ementa do Acórdão 2201-005.935.
 Não há semelhança entre os acórdãos que serviram de paradigma com o
caso desse processo, razão pela qual não podem ser usados.
 Restou comprovado que o laudo está revestido de todos os requisitos da
NBR, tendo sido elaborado com dados colhidos no período da apuração
(2007), referente a imóveis com as mesmas características do imóvel
avaliado.
 Os paradigmas diferem do que foi apresentado pelo Recorrido, pois neste,
foram consideradas as características particulares do imóvel avaliado e a
avaliação refletiu o valor de mercado de janeiro/2007, período a que se
refere a fiscalização.
 Quando a DRJ desconsiderou o laudo apresentado, o Recorrido questionou
o profissional que o elaborou e este lhe garantiu que a Norma ABNT NBR
14.653-3 foi obedecida e enviou explicações que são transcritas na peça.
 Entende que para ser desconsiderado laudo técnico elaborado por
profissional competente com responsabilidade técnica, a Turma Julgadora
deverá se valer de outro profissional com a mesma capacidade técnica, não
bastando simples alegação.
 A interpretação do laudo feita pelo julgador de primeira instância foi
equivocada e injusta, sem fundamento, não devendo ser acatada.
 Não merece prosperar o presente recurso especial pois há que ser acatado o
VTN constante no laudo de avaliação, por ter sido elaborado de acordo
com as normas da ABNT.
 Considerar o SIPT como sendo mais correto para arbitrar o VTN do
imóvel rural, do que um laudo pericial apresentado pelo contribuinte, não
é justo, nem legal. O SIPT, nesta época, era obtido de modo confidencial
pela Receita Federal do Brasil, e não respeitava o que era previsto na
legislação, uma vez que não levara em consideração a localização a
dimensão, a aptidão agrícola do imóvel, nem as demais variantes previstas
no art. 12, § 1o, inciso II, da Lei no 8.629/93, a que o art. 14, § 1o, da Lei no
9.393/96 se refere.
 No laudo foi informado, ainda, o valor de pauta da Prefeitura Municipal de
Tupaciguara-MG, onde o imóvel está situado, como sendo de R$ 3.000,00,
o hectare (valor total do imóvel) e R$ 2.000,00, o hectare da terra nua. O
VTN encontrado pelo avaliador está maior R$ 457,15/ha do que o valor de
pauta da Prefeitura.
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.597 - CSRF/2a Turma
Processo no 10675.720606/2011-47

 Nenhuma razão assiste à Recorrente, devendo ser negado provimento ao
recurso especial por ela interposto, sendo acatado o laudo de avaliação e
revisto o VTN, sendo mantido o acórdão proferido pela 1a Turma
Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção de Julgamentos do CARF.
 Na sequência, o contribuinte apresenta argumentos para demonstrar do os
laudos técnicos apresentados nos acórdãos paradigmas não foram
considerados por motivações diversas que não ocorreram no laudo
apresentado por ele.
 Cita julgados do CARF em que foi afastado o arbitramento pelo SIPT que
não considerou a aptidão agrícola.

Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho – Relator
Conhecimento
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, restando perquirir se atende
aos demais pressupostos de admissibilidade. Foram apresentadas contrarrazões tempestivas.
Em que pesem as alegações do contribuinte de que não restaria demonstrada a
divergência de interpretação ao argumento de que o laudo técnico por ele apresentado teria sido
elaborado em conformidade com a NBR 12.653-3 da ABNT, ao contrário dos laudos
apresentado nos acórdãos paradigmas, cumpre ressaltar que a matéria em discussão é a falta de
competência técnica da autoridade julgadora para atestar descumprimento de norma
técnica em laudo de avaliação.
Quanto à essa questão, o acórdão recorrido é claro ao afirmar que a autoridade
julgadora de primeira instância não poderia ter desconsiderado o laudo com base em sua própria
avaliação, conforme se depreende do trecho abaixo:
Por sua vez, no julgamento de primeira instância, a autoridade julgadora
desconsiderou o laudo apresentado por suposta não aplicação da NBR 14.653-3 da
ABNT, a despeito do laudo ter expressamente indicado que teria adotado tal norma
como padrão (fl. 128).
A decisão recorrida expõe o seguinte sobre o tema (fl. 166):
i) Não obstante o laudo técnico indique a aplicação da NBR 14.653-3 da ABNT,
verifica-se que tal não ocorreu, levando-se em conta que as amostras indicadas, porém,
não trazidas aos autos, não se referem a imóveis com características semelhantes ao
imóvel avaliado, além de operações contemporâneas, conforme se verifica no item
7.4.3.3 da NBR 14.653-3, e itens B.1.2 do anexo B dessa mesma norma, enquanto que,
nem as datas das negociações foram indicadas, não podendo ser aceita a avaliação
apresentada na impugnação;
Entendo que não merece prosperar a decisão recorrida neste ponto. Isto porque, s.m.j., a
autoridade julgadora não tem competência técnica para atestar eventual
descumprimento de norma técnica em laudo de avaliação. Ora, por mais qualificado
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-009.597 - CSRF/2a Turma
Processo no 10675.720606/2011-47

que seja o auditor fiscal julgador, o mesmo não é um engenheiro habilitado pelo CREA
apto o suficiente para atestar que não foram cumpridas as regras de aplicação da NBR
14.653-3 da ABNT.
Se havia dúvidas quanto à eficácia do laudo, na medida em que foi produzido
unilateralmente pelo RECORRENTE, a autoridade julgadora deveria ter baixado o
processo em diligência para que outra autoridade técnica atestasse a regularidade ou não
do laudo apresentado.
Deste modo, acolho o laudo apresentado pelo RECORRENTE devendo o VTN ser
ajustado para R$ 2.561.333,31 (dois milhões, quinhentos e sessenta e um mil, trezentos
e trinta e três reais e trinta e um centavos). (Grifou-se)
Nos paradigmas, ao contrário, houve análise dos laudos apresentados e concluiu-
se que não foram elaborados de acordo com a norma técnica. Vejamos:
Acórdão 2202-002.078
Por outro lado, é certo que o valor apurado pela fiscalização pode ser questionado,
mediante Laudo Técnico de Avaliação, revestido de rigor cientifico suficiente a firmar a
convicção da autoridade, devendo estar presentes os requisitos mínimos exigidos pela
norma NBR 146533 da Associação Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.
Porém, no caso em discussão, o Laudo Técnico de Avaliação apresentado, na fase
recursal não atende as condições elencadas pela norma da ABNT. Os elementos
amostrais, para fins de valoração de imóveis rurais, devem corresponder a ofertas de
mercado relativas ao fato gerador do tributo (1° de janeiro de 2005). Entre algumas
irregularidades se verifica, que o levantamento de valores foi com base em
pesquisa de imóveis em oferta, o que indica tratar-se de valores contemporâneos à
época da elaboração do laudo e não ao ano base de 2005. Além disso, a pesquisa
extrapolou os limites do município do imóvel, não se ateve à região do mesmo, na
qual foi pesquisada a oferta de, apenas, um imóvel . Para ser aceito, o laudo deve ser
e elaborado eficazmente com atenção às normas técnicas, com pesquisas idôneas,
informando suas origens, tais como negociações efetivadas e registradas oficialmente,
com demonstração de que o imóvel contém peculiaridades que divergem às
consideradas pela Receita. Existe, inclusive, com base nas normas da ABNT, um
número mínimo de dados comparativos para sua validade. Os valores trazidos no
laudo, além de apenas serem catalogados, estão desacompanhados de
comprovantes a que se referem, como já dito, à época da elaboração do documento
e assim, de certa forma, a informação desses valores trata-se, apenas, de comparação de
VTN de exercícios distintos, entretanto, deve ser observado que em cada exercício a
realidade circunstancial é diferente, assim, o lançamento do imposto,
conseqüentemente, de acordo com o Código Tributário Nacional — CTN, deve ser
compatível com a realidade da época em que se está tributando. Mesmo porque, os
fatores que influenciam na valoração do imóvel são diversos e dinâmicos, sujeitos a
variações constantes, que somente com uma verificação local e temporal seria possível
constatar a realidade da situação, tais como: melhoramento ou estragos de estradas,
eletricidade, telefonia etc., que podem aumentar ou diminuir o VTN. Tudo isso sem
mencionar a situação econômica ou inflacionária de cada período.
Ora, o Laudo não preenche os requisitos de aceitação da Norma da ABNT. Das
Fichas de Coleta de Informações, nem todos são de imóveis são do município do imóvel
objeto da autuação. Ademais, há mera indicação de tratar-se de oferta, sem mencionar a
data em que o imóvel foi ofertado, não sendo possível aferir se há correspondência entre
o dado coletado e o valor da terra nua nas datas dos fatos geradores tratados no presente
lançamento. Por não possuir o rigor científico apto a formar a convicção do
julgador, não há como acatar o valor da terra nua sugerido pelo Laudo
apresentado. Portanto, não há o que ser alterado no valor da terra nua calculado pela
fiscalização. (Grifou-se)
Acórdão 303-35.648
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-009.597 - CSRF/2a Turma
Processo no 10675.720606/2011-47

O presente processo já foi objeto de julgamento nesta Terceira Câmara, tendo sido o
julgamento convertido em diligência, através da Resolução 303-01.244, de 06 de
dezembro de 2006 (fls. 146/150): intimando o contribuinte a apresentar "laudo técnico,
com anotação de responsabilidade, que indique (i) a existência ou não de áreas de
reserva legal e de utilização limitada, (ii) se existentes, sua extensão, (iii) descrição
pormenorizada do imóvel, com menção à existência de eventuais características
particulares desvantajosas e (iv) valor do imóvel". (grifei)
Foi apresentado Laudo Técnico de Avaliação, com ART (fls. 158/167), de autoria do
Engenheiro Fausto Machado Rabelo Guimarães CREA-MG n° 59.976/D-MG,
credenciado pelo INCRA n° "CJ9", no qual, em relação ao valor do imóvel informa (fls.
160): R$ 78.203,00.
As razões alegadas para esse valor, abaixo daquele obtido utilizando-se o SIPT, foram
(fls. 160):
a) "destinação exclusiva para pecuária uma vez que a área possui elevações que
dificulta" (sic) "o trâmite" (sic) "de equipamentos agrícolas com presença de grotas e
córregos";
b) "as propriedades no entorno exclusivamente planas estão com melhores rendimentos
nos cultivos de lavouras como soja, milho, sorgo e outras";
c) "aptidão para pastagens, sendo a terra de pequena fertilidade para culturas de
subsistência como feijão, soja, milho, mandioca e outras".
Porém, anteriormente (nesta mesma fl. 160), afirma que a propriedade possui aspectos
relevantes na comunidade, uma vez que possui boa localização e com produção que
atende aos anseios dos moradores e proprietário.
Portanto, não restou demonstrada a existência de eventuais características particulares
desvantajosas que desvalorizassem o imóvel.
Assim, considero que a divergência restou demonstrada, razão pela qual o
Recurso Especial da Fazenda Nacional deve ser conhecido.
Mérito
Relativamente à matéria objeto do presente recurso - falta de competência
técnica da autoridade julgadora para atestar descumprimento de norma técnica em laudo
de avaliação, passa-se à sua apreciação.
Em decisão de primeira instância, foi mantido o arbitramento do Valor da Terra
Nua – VTN ao argumento de que o laudo técnico apresentado pelo contribuinte não atenderia às
disposições da NBR 14.653-3 da ABNT.
O Relator do acórdão recorrido, por sua vez, deu provimento parcial ao recurso do
contribuinte e considerou o VTN informado no laudo técnico apresentando, arguindo que a
autoridade julgadora de primeira instância não teria competência e conhecimento técnico para
desconsiderar o laudo.
Com a devida vênia, não há como concordar com esse entendimento.
De acordo com o art. 29 do Decreto no 70.235/1972, na apreciação das provas que
constituem o processo administrativo fiscal, a autoridade julgadora, de primeira ou segunda
instâncias, formará livremente sua convicção. Em vista disso, revela-se descabido pressupor que
o julgador administrativo faleça de competência para examinar e se posicionar sobre qualquer
prova que lhe seja submetida, ainda que se trate de documento elaborado por profissional com
habilitação técnica específica.
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-009.597 - CSRF/2a Turma
Processo no 10675.720606/2011-47

Por certo, o art. 18 da norma processual em referência estabelece que o julgador
administrativo, de ofício ou a requerimento das partes, pode demandar a realização de perícia ou
de diligências nos casos em que entender tais procedimentos como necessários à resolução de
determinado litígio. Contudo, isso não lhe restringe a análise de qualquer peça processual,
tampouco lhe retira a competência para examinar e, com base em seu convencimento,
desconsiderar atributos de determinado elemento probatório. É exatamente por essa razão que o
citado art. 18 autoriza o julgador administrativo a indeferir pedidos de perícia ou de diligência
considerados prescindíveis.
Além disso, os requisitos estabelecidos pela NBR 14.653-3 para elaboração de
laudo técnico com vistas à determinação do Valor da Terra Nua – VTN de imóveis rurais são
absolutamente claros e objetivos, possibilitando à autoridade julgadora a compreensão e
avaliação de seus aspectos intrínsecos.
Assevere-se que a análise de laudos técnicos tem sido efetuada pelas turmas de
julgamento do CARF sem qualquer óbice relacionado a competência técnica ou a algo que o
valha, como se verifica dos paradigmas apresentados e de diversos outros julgados exarados no
âmbito deste órgão de julgamento administrativo. Confira-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2005
VTN-VALOR DA TERRA NUA. SUBAVALIAÇÃO. ARBITRAMENTO. SIPT-
SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS. LAUDO TÉCNICO.
Acolhe-se o VTN apurado em Laudo Técnico de Avaliação apresentado pelo
Contribuinte, fixado em patamar bem próximo ao valor médio das DITR do Município,
reivindicado no Recurso Especial. (Acórdão 9202-005.518, sessão de 25/05/2017)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2008
FISCALIZAÇÃO. VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. SISTEMA
DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT). SECRETARIA ESTADUAL. APTIDÃO
AGRÍCOLA. POSSIBILIDADE. DESCONSIDERAÇÃO DO ARBITRAMENTO DO
VTN. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. LAUDO. OBRIGAÇÃO DE
CUMPRIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS.
Cabe a manutenção do arbitramento realizado pela fiscalização com base no VTN
registrado no SIPT, com valores fornecidos pela Secretaria Estadual da Agricultura e
delineados de acordo com a aptidão agrícola do imóvel, se não existir comprovação,
mediante laudo técnico, que justifique reconhecer valor menor. Somente se admite a
utilização de laudo para determinação do VTN se este atender aos requisito
determinados na legislação para sua validade. A avaliação de imóvel rural elaborada em
desacordo com as prescrições da NBR 14653-3 da ABNT é ineficaz para afastar o valor
da terra nua arbitrado com base nos dados do SIPT (Acórdão 2202-005.344, Sessão de
06/08/2019)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2010
VALOR DA TERRA NUA. LAUDO TÉCNICO. PROVA INEFICAZ.
É ineficaz para provar o valor da terra nua do imóvel o laudo técnico de avaliação
elaborado em desacordo com a norma NBR 14653-3 da Associação Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT. A revisão do VTN pela autoridade administrativa está
condicionada à apresentação de laudo conforme a NBR 14.653/2004 e/ou outros
documentos hábeis e idôneos para tanto. No caso dos autos o contribuinte não
apresentou laudo técnico que possibilitasse a revisão do valor da terra nua arbitrado com
base no SIPT. (Acórdão 2401-007.018, sessão de 08/10/2019)
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-009.597 - CSRF/2a Turma
Processo no 10675.720606/2011-47

Cabe, portanto, afastar o entendimento consubstanciado na decisão recorrida a
respeito da impossibilidade de o laudo técnico ser analisado e eventualmente desconsiderado no
curso do processo administrativo fiscal, ou mesmo quanto à necessidade de se baixar o processo
em diligência para que autoridade técnica habilitada possa atestar a regularidade ou não de
referido documento.
De todo modo, não se verifica possível o acatamento do pleito da Fazenda
Nacional quanto ao restabelecimento do VTN, tendo em vista a impossibilidade de esta Câmara
Superior de Recursos Fiscais proceder a análise de documento que não tenha sido avaliado
previamente pelo Colegiado a quo, sob pena de supressão de instância
Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no
mérito, dou-lhe provimento parcial para reconhecer a competência da autoridade julgadora para
examinar o documento em referência, com retorno ao colegiado recorrido para que a decisão
acerca do VTN leve em consideração os aspectos relacionados ao laudo técnico apresentado pelo
Contribuinte.

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital